Tribunal: TJMT
Processo: 1010039-51.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010039-51.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Curatela, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[Juízo da 2a vara de violência doméstica e familiar contra a mulher de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5a VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), CRISTHIANE PARO - CPF: 914.294.801-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE MOREIRA DA SILVA PARO - CPF: 545.261.591-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. CURATELA. INTERDIÇÃO DECRETADA EM VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU A INTERDIÇÃO.
CONFLITO
IMPROCED
ENTE
.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões, acerca da competência para processar e julgar Ação de Alvará Judicial proposta por curadora nomeada em processo de interdição anteriormente julgado pelo juízo especializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para apreciar pedido de alvará judicial formulado no âmbito de curatela, quando a interdição foi decretada por Vara Especializada de Violência Doméstica e não subsiste situação atual de violência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência é fixada no momento da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes alterações posteriores do estado de fato ou de direito, nos termos do art. 43 do CPC.

O princípio da
perpetuatio

jurisdictionis
impõe a manutenção da competência do juízo que decretou a interdição para apreciar questões posteriores relacionadas à curatela.

O juízo que instituiu a curatela detém melhores condições para avaliar os interesses da pessoa interditada, inclusive quanto à autorização para alienação de bens, conforme
arts
. 1.781 do CC e 755, §1o, do CPC.

A competência das Varas Especializadas de Violência Doméstica possui natureza híbrida e, uma vez fixada em razão de situação pretérita de violência, abrange causas conexas e incidentais, ainda que ausente risco atual.

O princípio da unidade de convicção recomenda que o mesmo juízo responsável pela interdição permaneça competente para os atos de gestão da curatela, assegurando coerência e melhor proteção dos interesses da interditada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito improcedente.

Tese de julgamento
:

A competência do juízo que decretou a interdição se perpetua para processar e julgar demandas relacionadas à curatela, inclusive pedidos de alvará judicial.

A inexistência de situação atual de violência doméstica não afasta a competência previamente fixada da Vara Especializada quando a causa decorre de processo originário ali julgado.

O princípio da unidade de convicção justifica a manutenção da competência do juízo originário para melhor tutela dos interesses do curatelado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 43; CPC, art. 755, §1o; CC, art. 1.781; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

CC

1010039-51.2026.8.11.0000

JUÍZO DA
2
a VARA ESPECIALIZADA
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ
X JUÍZO DA
5
a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA
MESMA
COMARCA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Alvará Judicial no 1116354-14.2025.8.11.0041, em face do Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca.

A ação foi inicialmente distribuída ao Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, que declinou da competência em favor da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, sob o fundamento de que a interdição da Sra. Marlene foi decretada por este último juízo nos autos do processo no 1013646-90.2019.8.11.0041, e que a ele também compete aferir o zelo do exercício da curadoria.

Por sua vez, o Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher suscitou o presente conflito negativo de competência, argumentando que, apesar de ter proferido a sentença de interdição, não há qualquer situação atual de violência doméstica que justifique a propositura do pedido naquela vara especializada.

Sustenta que a medida protetiva que ensejou a atração de competência da ação originária já se encontra arquivada desde 13/02/2020,
não devendo possuir o condão de afastar a competência do Juízo familiar dos processos familiares propostos, quando inexiste situação atual de risco ou violência doméstica perpetrada contra a mulher.

A Procuradoria de Justiça opinou pela
im
procedência do conflito (id.
357733388
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se em definir qual o juízo competente para processar e julgar a Ação de Alvará Judicial proposta por curadora nomeada em processo de interdição que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

No caso em análise, a interdição da Sra. Marlene Moreira da Silva Paro foi decretada pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos autos do processo no 1013646-90.2019.8.11.0041, sendo nomeada como curadora sua filha, Sra.
Cristhiane
Paro.

Embora o juízo suscitante argumente que não há mais situação de violência doméstica a justificar sua competência, é importante ressaltar que, uma vez fixada a competência para a ação de interdição, o mesmo juízo permanece competente para as questões relacionadas ao exercício da curatela, em observância ao princípio da
perpetuatio

jurisdictionis
.

O art. 1.781 do Código Civil estabelece que "o curador não pode, sem prévia autorização do juiz, alienar os bens do curatelado", e o art. 755, §1o, do CPC dispõe que "a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado".

Assim, o juízo que decretou a interdição é o mais adequado para avaliar se a alienação do bem atende aos interesses da interditada, pois já conhece as particularidades do caso.

Quanto ao argumento de que a competência da Vara de Violência Doméstica estaria limitada às situações em que há violência atual, não merece prosperar. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) conferiu às Varas Especializadas competência híbrida (criminal e cível) para conhecer e julgar as causas decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Uma vez estabelecida a competência da Vara Especializada para a ação de interdição, em razão da situação de violência doméstica existente à época, esta competência se perpetua para as ações conexas e incidentais relacionadas à curatela, como é o caso do pedido de alvará judicial para alienação de bem da interditada.

Ademais, o princípio da unidade de convicção recomenda que o mesmo juízo que decretou a interdição aprecie os pedidos relacionados à administração dos bens da interditada, pois já possui conhecimento sobre as particularidades do caso e as necessidades específicas da pessoa sob curatela.

Diante do exposto,

JULGO IMPROCEDENTE
o presente conflito e declaro
competente o Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT (juízo suscitante) para processar e julgar a Ação de Alvará Judicial no 1116354-14.2025.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026